Tribunal: TJDFT
Processo: 0715641-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito de competência suscitado em ação monitória.
2. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa, de modo que eventual objeção deve ser alegada em preliminar da contestação.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Segunda Vara Cível de Águas Claras.